Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-67.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-67.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JULIANA SLEIMAN MURDIGA, LUCIANA RUFINO DEL CIELLO, PRISCILA OLIVEIRA MATOS

APELADO: DOUGLAS NASCIMENTO MENDES e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA RUFINO DEL CIELLO, JULIANA SLEIMAN MURDIGA, PRISCILA OLIVEIRA MATOS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário.

Autor alega cobrança de juros remuneratórios superiores ao pactuado, requerendo devolução dos valores pagos indevidamente.

Questiona também a legalidade da cobrança de tarifas bancárias (cadastro, registro e avaliação de bem) e do seguro prestamista.

Réu interpõe recurso adesivo para manter a validade da tarifa de registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios superiores ao contratado;

(
ii
) estabelecer a legalidade das tarifas bancárias cobradas; e

(
iii
) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia contábil demonstrou que os juros efetivamente aplicados foram superiores aos contratados, configurando prática abusiva nos termos do CDC.

A ausência de impugnação específica pelo réu atrai a presunção de veracidade da alegação do autor, conforme art. 341 do CPC/2015.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

A tarifa de cadastro é válida, conforme entendimento do STJ (REsp 1578553/SP), por se referir a serviço efetivamente prestado.

A tarifa de registro é legítima, pois o serviço foi comprovadamente prestado.

A tarifa de avaliação de bem é abusiva, por ausência de comprovação da prestação do serviço.

O seguro prestamista foi contratado sem opção de escolha pelo consumidor, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar os seguintes índices: IPCA entre o desembolso e a citação; SELIC a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido.

Recurso adesivo do réu parcialmente provido.

Sentença adequada de ofício quanto aos consectários legais.

Teses de julgamento:

A cobrança de juros superiores ao contratado configura prática abusiva e enseja repetição do indébito.

A tarifa de cadastro e de registro são válidas quando o serviço é efetivamente prestado.

A tarifa de avaliação de bem é abusiva se não houver comprovação da prestação do serviço.

A contratação compulsória de seguro prestamista configura venda casada.

A restituição do indébito deve observar o IPCA até a citação e a SELIC a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXII;

CDC,
arts
. 6º, IV; 39, V, XIII; 42, parágrafo único;

CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; 422;

CPC/2015,
arts
. 341; 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018;

STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018;

STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024;

TJPR, APL 0055521-08.2016.8.16.0014, Rel. Juíza Vania Maria da S Kramer, j. 12.12.2018;

TJSP, AC 1000240-61.2018.8.26.0512, Rel.
Virgilio
de Oliveira Junior, j. 30.08.2019;

TJMG, AC 10000210922407001, Rel. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 14.07.2021;

TJBA, APL 8000610-02.2021.8.05.0155, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 04.11.2022;

TJBA, APL 80797881120208050001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 29.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000268-67.2019.8.05.0023
, em que figuram como Apelantes e Apelados
DOUGLAS NASCIMENTO MENDES
e
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO APELO ADESIVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.